Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704978-59.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. EMBARGADO: AIDA DE OLIVEIRA CAMPOS BERNARDES, MARCELO PAULINO DE CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos pelas partes, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., E AIDA DE OLIVEIRA CAMPOS BERNARDES, contra acórdão de ID – 29202533. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29202531 e 29429200. Devidamente intimada, a parte autora, AIDA DE OLIVEIRA CAMPOS BERNARDES, deixou transcorrer “in albis”, o prazo para se manifestar sobre os embargos de declaração apresentado pela requerida, conforme certidão de ID 29555937, e 29494294. Entretanto, verifico que parte ré, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., e MARCELO PAULINO DE CAMPOS não foram intimados a se manifestarem sobre os embargos declaratórios apresentados pela parte autora de ID 29429200. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se a parte ré, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., e MARCELO PAULINO DE CAMPOS, para, querendo, responderem aos embargos de declaração apresentados pela parte pela parte autora (ID 29429200). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2021 14:52:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador